Tribunal: STJ
Processo: 0807749-46.2022.4.05.8000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941342 - AL(2025/0182325-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA
FEDERAL
ADVOGADOS
: FERNANDO MARCELO MENDES - SP139469
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
GABRIELA MAGALHÃES - AL007252
HENRIQUE CARVALHO DE ARAÚJO - AL006639
EMENTA
PROCESSO
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ILEGITIMIDADE. COISA JULGADA E PRESCRIÇÃO.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Considerando a fundamentação do acórdão recorrido, os
argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que a execução
não é simples prosseguimento da primeira execução há muito desmembrada,
e de que existe decisão judicial preclusa reconhecendo o impedimento de
execução do título da demanda coletiva pelos supostos "remanescentes" –
somente poderiam ter procedência verificada mediante reexame de matéria
fático-probatória. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão
diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme
preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
2. No caso dos autos, o Tribunal Regional Federal da 5a Região, ao
tratar da prescrição, expressamente consignou que o Tema n. 880 do Superior
Tribunal de Justiça é aplicável à hipótese, uma vez que houve demora no
fornecimento de documentos, revelando-se imprescindível tal providência.
Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais
indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos
elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso
especial, a atrair a incidência, na hipótese, do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Impedido o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54490939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/02/2026 10:40:04
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 66de0d13-780f-44d0-ba4f-51cb6fc50cf9

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54490939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/02/2026 10:40:04
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 66de0d13-780f-44d0-ba4f-51cb6fc50cf9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941342 - AL (2025/0182325-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA
FEDERAL
ADVOGADOS
: FERNANDO MARCELO MENDES - SP139469
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
GABRIELA MAGALHÃES - AL007252
HENRIQUE CARVALHO DE ARAÚJO - AL006639
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ILEGITIMIDADE. COISA JULGADA E PRESCRIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Considerando a fundamentação do acórdão recorrido, os argumentos
utilizados pela parte recorrente – no sentido de que a execução não é simples
prosseguimento da primeira execução há muito desmembrada, e de que existe
decisão judicial preclusa reconhecendo o impedimento de execução do título da
demanda coletiva pelos supostos "remanescentes" – somente poderiam ter
procedência verificada mediante reexame de matéria fático-probatória. Todavia,
não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o
conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula
n. 7 do STJ.
2. No caso dos autos, o Tribunal Regional Federal da 5a Região, ao
tratar da prescrição, expressamente consignou que o Tema n. 880 do Superior
Tribunal de Justiça é aplicável à hipótese, uma vez que houve demora no
fornecimento de documentos, revelando-se imprescindível tal providência.
Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados
como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial, a atrair a
incidência, na hipótese, do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA53922430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:42:06
Código de Controle do Documento: ba64e778-d6eb-40e2-975b-7555bcd6480c

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO contra decisão por mim
proferida, por meio da qual, conheci do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial, e, nesta extensão, negar-lhe provimento (fls. 1284-1294).
Alega a parte agravante, em suma, ser inaplicável o óbice da Súmula n. 7 do
STJ, tendo em vista que a controvérsia não requer o reexame de fatos e provas relativos aos
marcos temporais, mas apenas discussão sobre a correta modulação dos efeitos do Tema n.
880 do STJ.
Sem resposta ao agravo (fl. 1306).
É o relatório.
VOTO
O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, decidiu
sobre a existência ou não de decisão transitada em julgado e reconheceu a ilegitimidade
para execução do título, prescrição e afronta à coisa julgada, com base nos seguintes
fundamentos (fls. 739-743, sem grifos no original):

[...]
E, objetivando transmitir operacionalidade ao entendimento firmado na tese
do Tema 880 (R Esp 1.336.026/PE), a Corte Superior concluiu pela modulação dos
efeitos, através da Controvérsia no 44, estabelecendo estas premissas: Os efeitos
decorrentes dos contidos neste acórdão ficam modulados a partir de
com
30/06/2017,
fundamento no §3o do
do
Resta firmado, com essa modulação,
art. 927
CPC/2015.
que, para as decisões transitadas em julgado até
(quando ainda em vigor o
17/03/2016
e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento
CPC/1973)
de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras
(tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a
documentação), o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a propositura da execução
ou cumprimento de sentença conta-se a partir de
(acórdão que acolheu
30/06/2017
parcialmente os embargos de declaração, publicado no Dje de 22 de junho de 2018).
Portanto, entende-se que não se verifica a prescrição da pretensão
executória no caso concreto, tendo em vista que a situação alcança a modulação
O título judicial foi formado no curso do
dos efeitos previstos para o Tema 880.
Código de Processo Civil de 1973, na data de
Desse modo, tendo o título
26/07/2006.
transitado em julgado até a data limite imposta na referida modulação, isto é, em 17 de
março de 2016, e o processo de execução ou cumprimento de sentença sendo proposto
até o prazo prescricional de cinco anos a partir de 30 de junho de 2017 - na espécie, a
Documento eletrônico VDA53922430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:42:06
Código de Controle do Documento: ba64e778-d6eb-40e2-975b-7555bcd6480c

execução foi ajuizada, em 28 de junho de 2022 (doc. 4058000.11002836) - não há,
portanto, que se falar em prescrição, de forma que impõe-se a reforma da sentença,
para que a execução siga seu curso normal.
[...]
11. A Primeira Turma deste TRF da 5a Região, por ocasião do julgamento da
AC 93.932-AL, deu parcial provimento às apelações e, confirmando no essencial a
sentença dos embargos à execução, admitiu a legitimidade da ANSEF para a execução
do julgado, limitando-a, contudo, aos associados que estavam filiados até o dia em que
foi proferida a sentença na ação de origem.
[...]
16. A UNIÃO não trouxe elemento de prova de que os processos
desmembrados da execução coletiva originalmente ajuizada nos autos da Ação
Ordinária no 0002329-17.1990.4.05.8000 foram finalizados e não é possível
afirmar com certeza que houve a retomada do curso do prazo prescricional. A
decisão recorrida, nesse sentido, apontou que "os exequentes não se quedaram
inertes, bem como que a posterior determinação de desmembramento da
execução em grupos menores, a fim de viabilizar o seu prosseguimento, consistiu
em mero desdobramento da execução original, razão pela qual não há que se
, em mais um indicativo da subsistência
falar consumação do prazo prescricional"
da pretensão executiva.
[...]

Diante do excerto acima copiado, conclui-se que analisar a procedência ou não
das teses defendidas parte recorrente – no sentido de que a execução não é simples
prosseguimento da primeira execução há muito desmembrada e de que existe decisão
judicial preclusa reconhecendo o impedimento de execução do título da demanda coletiva
pelos supostos "remanescentes" – exige necessariamente o reexame de matéria fático-
probatória. Contudo, não compete ao STJ verificar o conjunto de fatos e provas da causa,
nos termos do enunciado da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial").
Reitero os precedentes colacionados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO
SUBJETIVA NO TÍTULO JUDICIAL. LEGITIMIDADE DE TODA A
CATEGORIA
PARA
POSTULAR
A
EXECUÇÃO.
RESIDÊNCIA
DO
EXEQUENTE NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. IMPOSSIBILIDADE
DE REEXAME NA ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO I
SÚMULA 7/STJ.
NTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Acerca da substituição processual pelos Sindicatos em relação aos
integrantes da categoria que representam, o Supremo Tribunal Federal fixou, sob o rito
da repercussão geral, o entendimento segundo o qual é ampla a legitimidade
Documento eletrônico VDA53922430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:42:06
Código de Controle do Documento: ba64e778-d6eb-40e2-975b-7555bcd6480c

extraordinária dos sindicatos para defenderem em juízo os direitos e interesses
coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, independente de
autorização dos substituídos (RE 883642RG, Relator: Min. MINISTRO
PRESIDENTE,
julgado
em

ACÓRDÃO
ELETRÔNICO

18/06/2015,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-124 DIVULG 25-06-2015 PUBLIC 26-06-
2015).
2. Na esteira da tese cogente fixada pela Suprema Corte, a jurisprudência do
STJ firmou-se na compreensão que a listagem dos substituídos não se faz necessária
na propositura da ação coletiva pelo Sindicato, sendo que a eventual juntada de tal
relação não gera a limitação subjetiva da abrangência da sentença coletiva aos
substituídos indicados.
3. Para apreciar a argumentação do agravante de que o exequente/agravado
não residiria na base territorial do Sindicato substituto, e portanto estaria fora da
abrangência da sentença coletiva, seria necessário apreciar os limites do título
executivo judicial formado em ação coletiva e, ainda, os documentos que
acompanharam a inicial do cumprimento individual de sentença, providência que
esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
4 . Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt
AREsp n. 1.412.264/SP,
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em
DJe de
15/8/2022,
)
17/8/2022.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 509 E 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA N. 284 DO
STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO.
PAGAMENTO DA RAV AOS TÉCNICOS DO TESOURO NACIONAL.
ALEGADA INEXISTÊNCIA DE VALORES DEVIDOS À EXEQUENTE.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF.
LEGITIMIDADE ATIVA. VIOLAÇÃO AOS LIMITES DA COISA JULGADA.
SÚMULA N. 7 DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Na origem, agravo de instrumento interposto pela União contra decisão
proferida pela 5a Vara Federal da SJ/RN que, em sede de cumprimento individual de
sentença coletiva buscando a satisfação de crédito referente às diferenças pecuniárias
da Retribuição Adicional Variável - RAV, instituída pela MP 831/1995 e convertida
pela
"acolheu apenas em parte a impugnação, para determinar que a
Lei n. 9.624/1998,
parte exequente apresente novos cálculos considerando que: (a) estão prescritos os
valores referentes ao período anterior a
(b) a base de cálculo incluiu,
31/01/1996;
equivocadamente, os valores relativos a 1/3 (um terço) de férias; (c) foi incluído,
também equivocadamente, o décimo terceiro proporcional do ano de 1999, quando a
autora recebeu de forma integral esta verba paga administrativamente, conforme
consta em sua ficha financeira".
Documento eletrônico VDA53922430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:42:06
Código de Controle do Documento: ba64e778-d6eb-40e2-975b-7555bcd6480c

2. O Tribunal local deu parcial provimento ao agravo de instrumento, "apenas
para determinar a incidência de juros moratórios em relação à diferença líquida, ou
seja, sobre o valor atualizado devido ao exequente menos a quantia devida a título de
contribuição ao PSS".
3. Nesta Corte, decisão que não conheceu do recurso especial, em razão da
incidência das Súmulas n. 7 do STJ, 282 e 284, ambas do STF.
4. Em relação à apontada violação ao
do CPC, observa-se que a
art. 1.022
parte recorrente furtou-se de especificar quais incisos foram contrariados, a evidenciar
a deficiência de fundamentação do apelo especial, atraindo, assim, a incidência da
Súmula n. 284 do STF.
5. Quanto à alegação de violação ao
do CPC, a Parte recorrente não
art. 509
desenvolveu, nas razões do especial, argumentos para demonstrar de que modo o
referido dispositivo legal foi violado. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
6. No que se refere à ofensa ao
do CPC, o recurso especial não
art. 489
ultrapassa a admissibilidade, ante o óbice da Súmula n. 282 do STF. Para que se
configure o prequestionamento, não basta que o recorrente devolva a questão
controvertida para o Tribunal, é necessário que a causa tenha sido decidida à luz da
legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os
dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua
aplicação ou não ao caso concreto.
7. No caso em exame, considerando a fundamentação do acórdão objeto do
recurso especial, quanto à legitimidade ativa e existência de coisa julgada, os
argumentos utilizados pela Parte recorrente somente poderiam ter sua procedência
verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não cabendo a esta Corte,
a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em
conformidade com a Súmula n. 7 do STJ.
8. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 2.051.429/RN,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
9/9/2024,
11/9/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CUMPRIMENTO
DE ACÓRDÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. URV.
REPOSIÇÃO DE PERDA SALARIAL. SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REVISÃO DOS LIMITES OBJETIVOS E
SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
PRECLUSÃO
DA
ALEGAÇÃO
DE
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
AMAZONPREV. INCIDÊNCIA DA
CARÊNCIA DE
SÚMULA N. 283/STF.
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
PRODUÇÃO DE
SÚMULA N. 282/STF.
PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE
PRECLUSÃO PRO JUDICATO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
Documento eletrônico VDA53922430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:42:06
Código de Controle do Documento: ba64e778-d6eb-40e2-975b-7555bcd6480c

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento
jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - Não se vislumbra omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos
recorridos capazes de torná-los nulos.
III - Rever o entendimento do tribunal de origem, com o objetivo de acolher a
pretensão recursal, para avaliar os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada,
demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de
recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07 desta Corte, assim enunciada:
"A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
IV- O tribunal de origem decidiu pela preclusão da alegação de que a
AmazonPrev deveria compor o polo passivo da demanda, sob o fundamento de que tal
matéria deveria ter sido alegada na fase de cognição. A falta de combate a fundamento
suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da
Súmula n. 283 do Colendo Supremo Tribunal Federal.
V - A alegada inexistência de título formado em favor de uma das partes do
polo ativo da demanda carece de prequestionamento.
VI - Cumpre ao juiz, destinatário da prova, valorar sua necessidade, não
havendo preclusão para o magistrado em questões probatórias.
VII - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
VIII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não
ocorreu no caso.
IX - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 1.861.500/AM,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
19/4/2021,
23/4/2021.

Além disso, a Primeira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Tema
n. 880, no que concerne à fluência do prazo prescricional para a execução de sentença
enquanto pendente a juntada de fichas financeiras por parte do ente público, fixou a
seguinte tese:

[...] a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas
financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a
responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso
prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF.

Todavia, em Embargos de Declaração, os efeitos desse julgado foram
modulados para estabelecer:

Documento eletrônico VDA53922430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:42:06
Código de Controle do Documento: ba64e778-d6eb-40e2-975b-7555bcd6480c

[...] nas decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em
vigor o
, caso em que se enquadra a referida ação civil pública, e que
CPC/1973)
estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do
fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal
providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a
documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou
cumprimento de sentença conta-se a partir de

30/6/2017.

No caso em tela, o Tribunal de origem, quanto à prescrição, anotou que o Tema
n. 880 do STJ é aplicável à hipótese, porque houve demora no fornecimento de
documentos, revelando-se imprescindível tal providência, conforme trechos supratranscritos.
Portanto, a mudança dessa conclusão e a interpretação dos dispositivos legais
indicados como violados demandariam necessariamente a reanálise desses mesmos
elementos fático-probatórios, o que é obstado na via estreita do recurso especial, diante
do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
A propósito ratifico os precedentes citados no
impugnado:
decisum

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. DEMORA NA
JUNTADA DAS FICHAS FINANCEIRAS. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. TEMA N.
880/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REFORMA DO JULGADO QUE
DEMANDARIA
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Corte local, após análise do conjunto fático-probatório, aplicou a
modulação dos efeitos da tese fixada no
(
, que
REsp n. 1.336.026/PE Tema 880/STJ)
estabeleceu que "para as decisões transitadas em julgado até
(quando ainda
17/3/2016
em vigor o
e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de
CPC/1973)
cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas
financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não,
completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da
execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de
" (EDcl no
30/6/2017
relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em
REsp n. 1.336.026/PE,
DJe de
.
13/6/2018,
22/6/2018)
2. Hipótese em que a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem,
com o intuito de acolher a tese da prescrição quinquenal executória, demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado em recurso
especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
REsp n. 2.163.937/DF,
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
13/11/2024,
18/11/2024.

Documento eletrônico VDA53922430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:42:06
Código de Controle do Documento: ba64e778-d6eb-40e2-975b-7555bcd6480c

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL.
MODULAÇÃO
TEMA 880/STJ.
DOS EFEITOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO
OCORRÊNCIA.
PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 7/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EDcl no
relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe
REsp 1.336.026/PE,
30/6/2017,
sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 880), firmou entendimento no sentido de que
"para as decisões transitadas em julgado até
(quando ainda em vigor o
17/3/2016
e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento
CPC/1973)
de sentença, do forne cimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras
(tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a
documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou
cumprimento de sentença conta-se a partir de
".
30/6/2017
2. O Tribunal de origem, após a análise dos autos, observou que, "restou
inequívoca a dificuldade dos apelantes em obterem junto à Superintendência de
Planejamento, Gestão e Finanças do Estado os demonstrativos de pagamento para
levantamento dos cálculos (f. 451), e, considerando que o trânsito em julgado operou-
se antes de 30.06.2016, não há falar em prescrição da pretensão executória sobretudo
porque entre a data da justificativa para a elaboração dos cálculos (04.02.2004) (f.
451) e a data da efetiva entrega da memória descritiva do crédito (09.01.2009) (f.
465), não houve o decurso do prazo de cinco anos" (fl. 995).
3. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de
novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos
concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o
conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no caso a
Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial".
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 2.083.658/MG,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
19/6/2023,
22/6/2023.

Na mesma linha:
Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN
REsp n. 2.207.667/AL,
20/5/2025.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53922430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:42:06
Código de Controle do Documento: ba64e778-d6eb-40e2-975b-7555bcd6480c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.941.342 / AL
Número Registro: 2025/0182325-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08077494620224058000 8077494620224058000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA
FEDERAL
ADVOGADOS : FERNANDO MARCELO MENDES - SP139469
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
GABRIELA MAGALHÃES - AL007252
HENRIQUE CARVALHO DE ARAÚJO - AL006639
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÕES ESTADUAIS ESPECÍFICAS -
GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DE VENCIMENTO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54469725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:41:10
Código de Controle do Documento: 7801ed17-bf99-4a67-a50a-84a4648ef018

AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA
FEDERAL
ADVOGADOS : FERNANDO MARCELO MENDES - SP139469
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
GABRIELA MAGALHÃES - AL007252
HENRIQUE CARVALHO DE ARAÚJO - AL006639
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis Moura
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Impedido o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54469725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:41:10
Código de Controle do Documento: 7801ed17-bf99-4a67-a50a-84a4648ef018